Tribunal: TJDFT
Processo: 0707165-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707165-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GENUINA CAETANO MARTINS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição retro, primeiro porque o pedido de reconsideração não substitui a via recursal adequada a reformar a decisão proferida, segundo porque sobre o ato já operou a preclusão, uma vez que não foi interposto recurso no prazo legal. Mantenha-se o processo em pauta e aguarde-se julgamento. Brasília-DF, 9 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora